Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1007158-77.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Agravante: Oscar Sangalli
Agravada: Maria Mirtes Evangelista Cunha
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Oscar Sangalli, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, falsidade de documento público, nulidade de instrumentos públicos e de negócios jurídicos no 1010500-58.2019.8.11.0003, proposta pela agravada Maria Mirtes Evangelista Cunha, concedeu a tutela de urgência pleiteada para determinar o registro do protesto contra alienação de bens nas matrículas dos imóveis enumerados na petição inicial.
O agravante relata, em breve síntese, que a agravada ajuizou a ação originária pretendendo a declaração de nulidade de sucessivas fraudes na cadeia dominial do imóvel denominado “Fazenda Burity”, que teriam ocorrido no ano de 1923 e que culminaram com a transmissão da propriedade ao recorrente e demais requeridos.
Narra que a autora requereu, em sede de tutela antecipada de urgência, a averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação, bem como o registro do protesto contra alienação de bens nas matrículas de todos os imóveis envolvidos, tendo sido o pleito liminar parcialmente deferido pelo magistrado de piso.
No entanto, o apelante sustenta que, no caso em tela, não restou comprovada a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora da ação originária, pelas seguintes razões:
“O juízo da Primeira Vara Federal SSJ de Rondonópolis-MT, não apenas reconheceu a incompetência daquele juízo como também a prescrição do direito material invocado. Isso porque, em que pese a natureza declaratória do pedido, a pretensão não é pura nesse sentido, já que alam da declaração a agravada pleiteia a constituição do direito devolvendo-lhe as propriedades.
A narrativa dos fatos da exordial declinam 4 linhas de fraude que se iniciaram em 1923, que se desdobram em 4 linhas de fraudes, iniciadas há mais de 7 décadas, envolvendo mais de 100 réus e de cartórios de registro de imóveis, de forma que não se pode aferir nesse momento a probabilidade do direito da Agravada;
Por fim, os supostos atos fraudulentos envolvendo a citada cadeia dominial teriam se iniciado em 1923, ou seja, há mais de 70 anos, sem que a Agravada tenha tomado qualquer medida para combater as ilegalidades que afirma existirem, outorgando poderes aos seus procuradores 07 de março de 2017, vindo a ingressar em juízo somente em 18 de setembro de 2019, mais de dois anos depois, afastando assim, o periculum in mora.” (Id. 85089953).
Enfatiza que, embora o registro não impeça a alienação dos bens do agravante, a anotação, por si só, cria restrições frente às instituições bancárias, o que pode inviabilizar o desenvolvimento da atividade agrícola na propriedade.
Aduz que as empresas Brado Logística e Rumo S.A, que também figuram no polo passivo da ação de origem, interpuseram o recurso de agravo de instrumento no 1013913-54.2020.811.0000 perante este e. Tribunal de Justiça, vindo a obter a concessão do efeito suspensivo ao decisum agravado, conforme decisão proferida pela Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro.
Diante disso, pugna pela extensão dos efeitos da decisão mencionada, nos termos do artigo 1.005 do Código de Processo Civil, vez que semelhantes as situações fáticas expostas em ambos os recursos.
Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo de instrumento, com a reformada a decisão vergastada, a fim de que seja indeferido o pedido de averbação da existência da ação e protesto de bens nas matrículas dos imóveis.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Inicialmente, convém asseverar que, não obstante a apontada prevenção da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que deferiu o efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento no 1013913-54.2020.811.0000, este Relator foi convocado como substituto, através da Portaria no 72/2020 - PRES, publicada no DJE no dia 14 de dezembro de 2020, em virtude de assunção da Excelentíssima Desembargadora no cargo de Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o presente recurso permanecerá sob minha relatoria, nos termos dos artigos 59 a 61 do Regimento Interno deste Tribunal.
Feita a consideração encimada, observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, atribuir efeito suspensivo ao recurso.
Aliás, tendo em vista o deferimento do efeito suspensivo pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro no agravo de instrumento no 1013913-54.2020.811.0000, a versar sobre situação fática-jurídica semelhante a do ora agravante, cumpre, neste momento processual, evitar a prolação de decisões conflitantes.
Naqueles autos, a eminente desembargadora afastou o periculum in mora justificador da concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau, ao fundamento de que os fatos mais antigos narrados na ação de origem datam de setenta anos e os mais recentes de três décadas. Nesse sentido, confira-se a ratio decidendi:
“Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Sem suprimir a instância pretérita, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelos agravantes, uma vez que os fatos mais antigos narrados na ação de origem datam de setenta anos e os mais recentes de três décadas o que por si só já afasta o periculum in mora a justificar a concessão da tutela de urgência pelo juízo a quo.
Por outro lado, a análise quanto à nulidade dos instrumentos públicos e dos negócios jurídicos é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que os registros gozam de fé pública.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo perquirido pelos agravantes até apreciação da matéria pelo colegiado.” (Id. 50205977 – autos n. 1013913-54.2020.811.0000).
Assim sendo, em sede de cognição sumária, reputo de rigor a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, até mesmo em razão do disposto no artigo 1.005 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual reforma da tutela cautelar após a integração do contraditório.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão impugnada até julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado